Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), com pena fixada em 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suposta nulidade das provas em decorrência das alegadas violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar se a materialidade e a autoria do delito justificam a condenação por tráfico de drogas; e, (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a busca domiciliar realizada foi lícita, em razão do flagrante delito, que permite a exceção à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF/88, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ, a nulidade não resta configurada.

4. Se o material apreendido foi devidamente periciado e documentado, sem prejuízo à defesa, a quebra da cadeia de custódia não se evidencia.

5. Como a materialidade e a autoria do crime de tráfico foram corroboradas por laudos e depoimentos, evidenciando que o réu, que foi filmado em atitude típica de tráfico de drogas (troca furtiva e dissimulada de objetos), guardava em sua residência substância ilícita (cocaína), além de itens como balança de precisão e certa quantia em dinheiro, mantem-se a condenação.

6. Afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social em razão da ausência de fundamentação idônea, reduz-se a pena para o mínimo legal.

7. Mantem-se a reincidência quando o período depurador de 5 anos é contado não da data do trânsito em julgado da condenação anterior, mas, sim, da data do cumprimento ou extinção da pena, conforme prevê o art. 64, inciso I, do Código Penal. Por isso, não transcorrido o prazo de 5 anos entre a extinção da pena e o cometimento de novo crime, não há falar em primariedade.

8. Aplicada pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, caput, e 64, I; CPP, arts. 240 e 301; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 213142 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 05.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.160.831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 07.02.2023.